Tribunal: TJPA
Processo: 0003438-09.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DO USO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PALAVRA DAS VÃTIMAS. ESPECIAL RELEVÃNCIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. NÃO RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA SÃMULA 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE PENA. MANUTENÃÃO. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE PENA. DEVIDAMENTE FIXADO. PEDIDO DE ISENÃÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.O reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de apreensÃ£o e perÃcia no artefato, quando as demais provas produzidas evidenciam a sua efetiva utilizaÃ§Ã£o, tal como no caso dos autos.2.Procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena-base definidos na sentenÃ§a penal condenatÃ3ria e, remanescendo duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, inviÃ¡vel se mostra a reduÃ§Ã£o do patamar do quantum estabelecido pelo juÃzo de piso para o mÃnimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.3. NÃ£o cabe acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissÃ£o, quando o rÃ©u nÃ£o compareceu em juÃzo para ratificar a confissÃ£o extrajudicial, e o magistrado nÃ£o se utilizou dela para formar a sua convicÃ§Ã£o.4.A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias atenuantes nÃ£o pode reduzir a pena aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.5.IncabÃvel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos jÃ¡ que a pena do rÃ©u ultrapassa o requisito legal exigido no artigo 44, I e III do CP, para tal substituiÃ§Ã£o.6.A condenaÃ§Ã£o ao pagamento de multa Ã© preceito secundÃ¡rio do crime de roubo, inexistindo previsÃ£o legal para a sua isenÃ§Ã£o, mesmo para os reconhecidamente pobres.7.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003438-09.2015.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (5ª Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: SALLI FERNANDO FIGUEIREDO DOS SANTOS - Def. Público Bruno Braga Cavalcante
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DO USO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE PENA. DEVIDAMENTE FIXADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de apreensão e perícia no artefato, quando as demais provas produzidas evidenciam a sua efetiva utilização, tal como no caso dos autos.
2.

Procedida à revisão e adequação dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença penal condenatória e, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inviável se mostra a redução do patamar do quantum estabelecido pelo juízo de piso para o mínimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.
3.

Não cabe acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, quando o réu não compareceu em juízo para ratificar a confissão extrajudicial, e o magistrado não se
utilizou dela para formar a sua convicção.
4.

A aplicação de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.
5.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já que a pena do réu ultrapassa o requisito legal exigido no artigo 44, I e III do CP, para tal substituição.
6.

A condenação ao pagamento de multa é preceito secundário do crime de roubo, inexistindo previsão legal para a sua isenção, mesmo para os reconhecidamente pobres.
7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E DAR- LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de maio a seis de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Salli Fernando Figueiredo dos Santos,
por meio do Órgão da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação penal, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o réu à
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa).

Narra a denúncia que, no dia 24/12/2014, por volta das 10:30 horas, o acusado, e outros 3 indivíduos não identificados, realizou assalto no Mercadinho São Luiz, no bairro da Terra Firme.

Consta que o réu
Salli
adentrou no referido estabelecimento comercial com arma de fogo em punho, acompanhado dos comparsas, ameaçando de forma violenta os funcionários e clientes do mercadinho, proferindo os seguintes textuais:
¿Bora passa o celular, senão eu vou te atirar¿
. Ato contínuo, os mesmos passaram a subtrair os pertences das vítimas, dentre eles celulares e importâncias em dinheiro.

A peça acusatória relata, ainda, que, dentre os assaltantes,
Salli

Fernando
era o mais violento, chegando a desferir um soco na costa da vítima Evandro Ferreira da Costa, funcionário do mercadinho, que imediatamente reconheceu o réu, visto que este, por diversas vezes, já havia estado no estabelecimento como cliente antes do roubo.

Depois de praticar o crime, já de posse dos bens roubados, o acusado e os outros indivíduos empreenderam fuga. Na delegacia de polícia, as vítimas prestaram depoimento e reconheceram o denunciado como um dos autores do crime que estava portando a arma de fogo.

Após as diligências realizadas,
Salli Fernando
foi interrogado e, diante da autoridade policial, confessou de forma detalhada o
modus operandi
do crime de roubo em epígrafe.

A denúncia foi recebida (fls. 39/40) e, após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o réu nos termos acima descritos (sentença fls. 83/90).

A defesa, inconformada com a decisão, interpôs o presente recurso (fls. 106/110 - verso), no qual postula:
a) pela não incidência da majorante do uso de arma de fogo por falta de perícia; b) que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais, e a pena base dosada no mínimo legal; c) fixação da pena base aquém do mínimo legal - superação da súmula 231 do STJ; d) que o regime de pena seja remanejado para o aberto, bem como que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos e ainda, que haja dispensa da pena de multa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pede pela improcedência do apelo da defesa. (fl. 111/115).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opinou pelo
¿
CONHECIMENTO
do presente recurso de Apelação e, no mérito por seu
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial de consequências do crime.¿
(textuais) (fls.123/127).

É o relatório. À revisão em 16 de maio de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

De início, consigno que a defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitiva, razão pela qual tem-se como provadas.

Em apertada síntese, requer a defesa que seja excluída a majorante do emprego de arma, bem como que a pena base seja redimensionada ao mínimo legal, afastada a Súmula 231 do STJ, e consequente fixação da pena aquém do mínimo legal. Pugna, ainda, pela modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto, e, também, que haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Para finalizar, requer que seja dispensada a pena de multa.
1.

DA NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

Entende a defesa que a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada, ante o fato de não ter sido apreendida e nem periciada.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que a arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas concretamente para aumentar a violência psicológica exercida contra as vítimas e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança das mesmas, conduta censurada com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Nesse passo, tanto em juízo, quanto na fase policial, as vítimas
Evandro Ferreira da Costa
e
Douglas Nunes da Silva,
afirmaram que
Salli Fernando
, ora apelante, juntamente com outros comparsas, praticou o crime descrito na denúncia com grave ameaça mediante arma de fogo. Vamos aos trechos das declarações:

Evandro Ferreira da Costa
, declarou que foi para a feira comprar algumas coisas para o comércio; QUE chegou por volta 10:30 horas; QUE guardou as compras e foi conferir as notas; QUE nesse momento entrou o acusado anunciando o assalto e rendendo todo mundo; QUE reconheceu o acusado por ser cliente e o mesmo correu para os fundos; QUE o outro assaltante ficou no caixa; QUE roubaram as coisas de todo mundo;
QUE o depoente correu e o assaltante foi atrás dele com a arma
; QUE pegaram a carteira e o celular;
QUE veio um dos assaltantes e deu soco na costa do depoente, mandando o mesmo ficar quieto senão ele atiraria.
(mídia fl. 66)

Douglas Nunes da Silva
, declarou que chegaram três indivíduos no estabelecimento; QUE estava para os fundos e escutou na frente o anúncio do assalto; QUE o Evandro correu para trás e o acusado foi atrás dele; QUE não deixava ninguém sair;
QUE o acusado estava ameaçando de dar tiro em todo mundo se não entregassem o celular
; (...) QUE o acusado sempre passava por lá e era cliente da loja; QUE não recuperou nada. (mídia fl. 66)

Como cediço, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima de violência, se reveste de elevado valor probatório. Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
"Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova. Precedentes." (HC 125769, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, Processo eletrônico DJe-078 Divulg 27/04/2015 Public 28/04/2015).

Ademais, os crimes de roubo, na maioria das vezes, são praticados na clandestinidade. Em tais situações, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo.

Em tais situações, a prova oral supre, inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I do CP (roubo majorado pelo uso de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial. Portanto, não há motivo para desprezar o depoimento das vítimas, especialmente se as declarações são precisas e coerentes, como se verifica no caso em apreço.

Assim, mantenho a qualificadora do emprego de arma de fogo.
2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, DA CONFISSÃO E DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO STJ:

Pugna o apelante pela redução da pena base para o mínimo legal, sob o argumento de que o juiz sentenciante não apresentou fundamentos idôneos para negativar os vetores previstos no art. 59, do CP. Antes de mais, vamos aos termos da decisão:
¿Ante o exposto, julgo procedente a denúncia (fls. 02-08) para condenar o acusado SALLI FERNANDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, por incidência comportamental prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB.
Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no Artigo 59 do CP.
Considerando as consequências do crime e o prejuízo para as vítimas, já que os bens não foram recuperados; considerando que a prática delituosa denota premeditação, desrespeito, e ousadia do meliante; considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade; o denunciado registra antecedentes criminais, fl.82, no sentido de que inexiste, contra si, qualquer sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação mais precisa e concreta a esse respeito, embora o motivo do crime não seja justificável e a consequência do crime seja em grau médio e o comportamento das vítimas em nada ter influenciado para a prática delitiva.
À vista de que as circunstâncias analisadas estão desfavoráveis ao réu, fixo a pena base entre os graus mínimo e médio em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
Deixo de aplicar as atenuantes previstas no art. 65, I do CPB, tendo em vista o acusado na data do fato (24/12/2014) possuía 21 (vinte e um) anos completo, conforme cópia da Carteira de identidade fl.44-v, constando seu registro de nascimento, datado de 19/09/1993, bem como a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do CPPB, uma vez que o réu não foi ouvido em Juízo, em razão que teve decretada sua revelia, nos termos do art. 367, do CPPB, conforme decisão de fl.50.
Não há circunstâncias agravantes.
Por outro lado, verifico a existência de causas de aumento da pena, prevista no § 2º, inciso I e II, do art. 157 do CPB, motivo pelo qual elevo a pena aplicada em 1/3 (um terço), fixando a em 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES E PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Não há causas de diminuição de pena, permanecendo esta em
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIA SMULTA
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e, tendo em vista a inexistência de quaisquer outras circunstâncias a serem avaliadas, torno referida pena definitiva, concreta e final.
Tendo em vista que se trata de réu não reincidente, independentemente da pena aplicada, estabeleço o regime SEMI-ABERTO de prisão como inicial para o sentenciando SALLI FERNANDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, na forma art. 33, § 2°, alínea b, do CP.¿

Entendo que a dosimetria da pena deve ser revista, todavia não nos termos postulados pela defesa, cabendo enfatizar que tais reparos, em nada impactará na pena base aplicada.

Com efeito, constata-se da sentença (fls. 83/90), que o magistrado singular, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, após considerar desfavoráveis três vetores, quais sejam:
a culpabilidade, as

circunstâncias do crime,
e as
consequências do crime.

Atento a análise procedida, entendo que devem ser revistos os critérios utilizados pelo juízo na valoração dada aos referidos vetores, o que passo a fazer com nas provas constantes dos autos, conforme orientação emanada do STF HC 106113.

Com base nesse precedente, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas.

Tenho que o vetor da
culpabilidade
deve permanecer negativado, vez que é patente nos autos o emprego excessivo e desmedido de violência na conduta do réu, que não satisfeito em ameaçar as vítimas com o emprego de uma arma de fogo, ainda deu um soco nas costas de uma das vítimas, causando pavor dentro do estabelecimento comercial assaltado. Por outro lado, não podemos ignorar o fato de o réu ter premeditado o crime, já que as vítimas foram uníssonas em afirmar que o mesmo era ¿cliente¿ do estabelecimento.

As
circunstâncias do delito
, por sua vez, também deve permanecer negativada, vez que deve-se ter em conta o fato do crime ter sido praticado enquanto o estabelecimento comercial estava em pleno funcionamento, colocando em perigo a vida de vários clientes que se encontravam dentro do local, extrapolando, assim, o tipo penal.

Por outro lado, não cabe negativar o vetor as
consequências do delito
o fato de as vítimas não terem recuperado os bens, já que tal justificativa não transborda os elementos ínsitos ao tipo penal, razão pela qual deve ser neutralizado.

Assim, feitas as devidas correções, restam desfavoráveis ao réu os vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do delito
, o que, no meu entendimento, justifica o
quantum
de pena aplicado, que se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, mantenho inalterada a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Por outro lado, não cabe acolher o pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Isso porque, por um lado, embora o réu tenha confessado a prática delitiva extrajudicialmente, não compareceu em juízo para ratificar, e tais declarações não foram utilizadas para formar a convicção do magistrado.

Por outro lado, mesmo que a pena base tivesse sido fixada no mínimo legal, e a atenuante da confissão espontânea fosse reconhecida, não caberia fixar a pena aquém do mínimo legal, já que, conforme consabido, os limites estabelecidos pela lei em um dado tipo penal abstrato não podem ser desrespeitados, sob pena da fixação de penas passar a repousar sobre um regime de ampla indeterminação incompatível com o princípio da reserva legal, devendo-se o magistrado ater-se ao grau mínimo de reprovação fixado pelo legislador.

Esse é o ideário contido no verbete de n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, que aqui reproduzo:
Súmula 231:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Tribunal de justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.
2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2020.02634207-27, 215.750, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 23/11/2020, Publicado em 23/11/2020)

Nesse viés, não acolho os pedidos.
3. - DO REGIME DE PENA, DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DA DISPENSA DA PENA DE MULTA:

Em breves palavras, tenho que nenhum dos pedidos deve ser acolhido.

Primeiramente, resta inócuo o pedido de modificação do regime de cumprimento de pena, já que a pena foi mantida, nos termos da sentença, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por outro lado, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já que a pena do réu ultrapassa o requisito legal exigido no artigo 44, do Código Penal, para tal substituição.

Já quanto ao pedido de dispensa da pena de multa, mais uma vez não lhe assiste razão. Isso porque, mesmo aos reconhecidamente pobres, a condenação ao pagamento de multa é preceito secundário do crime de roubo, inexistindo previsão legal para a sua isenção.

Sendo importante registrar, nesse ponto que, a pena pecuniária guardou a devida proporcionalidade em relação à reprimenda corporal, sendo, inclusive, aplicada no quantum próximo ao mínimo abstratamente previsto no tipo penal em apreço.

Além disso, o valor unitário do dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, o que também corresponde ao menor patamar previsto em lei.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que toda a questão foi enfrentada, não sendo necessária a expressa menção a todos os dispositivos mencionados.
4.DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO para reanalisar as circunstâncias judiciais, sem, contudo, impactar na pena aplicada, mantendo os demais termos da sentença incólume.

É o meu voto.

Belém, 06 de junho 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator